Tribunal: TJMT
Processo: 0012802-60.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012802-60.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dação em Pagamento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MEIRE MARIA DE BARROS - COMBUSTIVEIS - CNPJ: 12.451.231/0001-09 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ANDRE MAURICIO RIBEIRO PFAFFENZELLER - CPF: 047.388.659-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE -
INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE –

INVIABILIDADE –
MULTA
POR
CARÁTER PROTELATÓRIO –
SITUAÇÃO
NÃO CONFIGURA
DA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não c
onstat
ados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

Não evidenciado o caráter manifestamente protelatório, a multa
prevista n
os artigos 81 e 1.026, §2º do CPC é indevida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Recurso d
a

ré
.

Esta aduz
que
“é incontroverso que a embargante emprestou para a embargada no mínimo a quantia de R$ 559.890,50 (quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos), através de fornecimento de materiais e mão de obra para construção de um Posto de Revenda de Combustíveis”.

Sustenta que, p
or conseguinte, não houve o descumprimento do
C
ontrato de
M
útuo nem desproporcionalidade no pagamento
, pois, antes de
i
nvestir
no imóvel
o preço era de apenas R$60.000,00.

Diz que a embargada não a notificou da suposta inadimplência
e que não foi obrigada a
providenciar a
transfer
ência
em 22-5-2013, continuando na sua posse.

Ressalta
que
“no dia 04/11/2014 as partes assinaram um termo de acordo, onde ratificaram a dação em pagamento e convencionaram de forma expressa que a posse do imóvel passaria para a embargante, em troca do pagamento dos débitos (acordo aportado no id. 48091813, pag. 633 e seguintes –
pdf
).”

Afirma
que
, portanto, a dação em pagamento é legal e não configura pacto comissório nem simulação
. Acrescenta
que
s
ó
adentrou no
local
em 4-11-2014,
“após notificações denunciando a inadimplência da embargada, e somente após as partes firmarem um termo de acordo que está aportado no ID 48091813 (fls. 63 e seguintes - PDF), onde ficou consignado que a posse do imóvel passou para a empresa IDAZA. E, concomitantemente, as partes firmaram um contrato de locação com vigência de 10 anos.”

Ressalta que a embargada não pode se beneficiar da própria torpeza, já que, caso reconhecida
a
simulação,
dela
também participo
u
.

Invoca
o
s
princípio
s

pacta sunt servanda

e
venire
contra
factum

proprium
,
uma vez que
o
C
ontrato foi livremente firmado
e por isso tem de
ser observadas as
suas cláusulas
, sendo vedad
a
a adoção de comportamento contraditório
.

Requer o provimento dos Declaratórios para sanar os vícios de contradição e obscuridade.

A
embargad
a

p
ede que seja cominada à
embargante
mult
a
de 1% em razão do caráter
protelatório
dos Embargos
; no mérito,
busca
o não provimento (ID.
225745
682
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aduz que
“é incontroverso que (...) emprestou para a embargada no mínimo a quantia de R$ 559.890,50 (quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos), através de fornecimento de materiais e mão de obra para construção de um Posto de Revenda de Combustíveis”.

Sustenta que, p
or conseguinte, não houve o descumprimento do
C
ontrato de
M
útuo nem desproporcionalidade no pagamento, pois antes de investir
no imóvel
o preço era de apenas R$60.000,00.

Diz que a embargada não a notificou da suposta inadimplência e que não foi obrigada a
providenciar a
transfer
ência
em 22-5-2013, continuando na posse.

Aduz
que
“no dia 04/11/2014 as partes assinaram um termo de acordo, onde ratificaram a dação em pagamento e convencionaram de forma expressa que a posse do imóvel passaria para a embargante, em troca do pagamento dos débitos (acordo aportado no id. 48091813, pag. 633 e seguintes –
pdf
).”

Afirma
que
, portanto, a dação em pagamento é legal e não configura pacto comissório nem simulação
. Acrescenta
que s
ó
adentrou no
loca
l em 4-11-2014,
“após notificações denunciando a inadimplência da embargada, e somente após as partes firmarem um termo de acordo que está aportado no ID 48091813 (fls. 63 e seguintes - PDF), onde ficou consignado que a posse do imóvel passou para a empresa IDAZA. E, concomitantemente, as partes firmaram um contrato de locação com vigência de 10 anos.”

Ressalta que a embargada não pode se beneficiar da própria torpeza, já que, caso reconhecida
a
simulação, dela também participou.

Atenta para os princípios
pacta sunt servanda
e
venire
contra
factum

proprium
,
uma vez que
o
C
ontrato foi livremente firmado
e por isso têm
de

ser observadas as suas cláusulas, sendo vedad
a
a adoção de comportamento contraditório.

O aresto ora impugnado foi proferido nestes termos:

“
(...)

A apelada alega na inicial da demanda que em 10-5-2013 firmou Contrato de Mútuo com a apelante, em que ficou estabelecido que
esta
lhe pagaria R$600.000,00 mediante o fornecimento de materiais e mão de obra, e R$300.000,00 por meio de crédito de combustível, após a construção do posto de gasolina nos seus imóveis (da autora) - matrículas n. 4.387 e 15.204 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Poconé - MT.

Esclarece que foi convencionada a quitação em 16 parcelas, com

vencimento da primeira em 5-2-2014, e que nessa mesma data foi lavrada Escritura Pública de

Dação em Pagamento com Pacto de Retrovenda. Busca a anulação desse último negócio jurídico

por conter vício de consentimento e simulação.

A lide foi julgada procedente.

Depreende-se dos autos que o posto de gasolina foi construído, mas a

ré/apelante não cumpriu o combinado, pois deixou de investir os referidos R$600.000,00 na

compra de materiais e mão de obra e, mesmo assim, em 22-5-2013, transferiu para a

propriedade dos imóveis para o seu nome.

Em síntese, o mútuo foi celebrado em 5-1-2013, com vencimento da

primeira parcela em 5-2-2014. Porém, em 22-5-2013 a apelada foi compelida a transferir seus

imóveis em pagamento da dívida antes mesmo que as obrigações tenham se concretizassem ou

que expirasse o prazo para quitar o débito.

As matrículas mostram a consolidação da propriedade em seu nome em

22-5-2013, ou seja, antes de vencer a primeira prestação do empréstimo objeto da Dação em

Pagamento, o que aconteceria só em 5-2-2014.

O conjunto probatório existente contradiz as arguições da apelada de

que ficou na posse da área e não foi obrigada a transferi-la, visto que procedeu à consolidação

da propriedade em 25-5-2013 no Cartório de Registro; de que em 15-5-2014, sem nem utilizar o

crédito de combustível, a apelante ajuizou Imissão de Posse com amparo no cumprimento do

Contrato, sendo que a Ação foi julgada improcedente; de que a apelante argui no Recurso que

recebia aluguéis, o que confirma a sua titularidade dominial. Além disso, aponta que fez

benfeitorias no local que somam R$1.030.968,23.

A Dação em Pagamento só pode ser firmada depois do vencimento da

dívida, como enuncia o CPC:

“Art. 1.428. É nula a cláusula que autoriza o credor

pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se

a dívida não for paga no vencimento.

Parágrafo único. Após o venc
i
mento, poderá o

devedor dar a coisa em pagamento da dívida.”

Na verdade, na Dação em Pagamento foi estabelecido que, se a apelada

não efetuasse o pagamento até 5-6-2015 em 16 parcelas, a primeira para 5-2-2014, perderia para

a ré os imóveis descritos na Escritura.

Porém, antes mesmo do vencimento da prestação de 5-2-2014 eles

foram transferidos, garantindo, portanto, um débito inexistente.

Convém registrar que o artigo 1.428 acima transcrito é claro ao definir

que o pacto de dação da coisa em pagamento é liberalidade do devedor, mesmo após o

vencimento da dívida.

Esse procedimento configura execução prévia (pacto comissório) e

revela indícios de simulação.

A Escritura Pública de Dação em Pagamento está redigida nestes termos
(ID. 199997236 – págs. 24/27):

Como visto, ficou consignada a dação em pagamento dos imóveis para dívida oriunda do fornecimento de combustíveis e do empréstimo. E na Cláusula Terceira consta que são objeto de dação em pagamento (ID. 199997236 - pág. 25).

(...)

Diante dos elementos apresentados, a Escritura Pública de Dação em Pagamento é nula.”

Log
o,
não
contradiç
ão nem o
bscuridade
,
sendo evidente o mero
inconformismo da parte com o desfecho dado à lide. Contudo,
esta
via é
in
adequada para a rediscussão
da matéria

ou
para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
”

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022, sem destaque no original).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) –
(...)
2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...).
”
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
539.673/PR, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento
em 06/02/2018,
DJe
de 23/02/2018, sem destaque no original).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16/11/2020,
DJe
de 19/11/2020, sem destaque no original).

Por fim, o fato de a embargante se servir de todos os instrumentos processuais prenunciados em lei não configura, por si
só, o caráter protelatório, imprescindível para imposição das multas correspondentes (
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 19243/SP, DJ 21-12-2017).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024